Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO DE COMISSÃO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA CONSUMERISTA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas no pagamento, de forma solidária, do valor de R$ 9.953,46 (nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), a título de restituição.

2. Na origem o autor ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que em junho de 2023 adquiriu pacote de viagem de férias junto a primeira requerida, constituído por três passagens aéreas (BSB/RECIFE) e hospedagem, no valor de R$ 13.872,07 (treze mil, oitocentos e setenta e dois reais e sete centavos). Observou que a as passagens tinham sido emitidas, contudo, as reservas de hospedagem foram canceladas. Pontuou que para a manutenção da viagem, fez outra reserva, em outro site, no valor de R$ 2.600,04 (dois mil e seiscentos reais e quatro centavos). Salientou não houve comunicação quanto ao reembolso dos valores de hospedagem.

3. Quanto ao Recurso Inominado do autor (ID 60976627), este não apresentou o pagamento do preparo recursal. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por sua vez, conforme os artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC, inexistindo, portanto, violação ao princípio da não surpresa. O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". O autor, pós intimado, não comprovou a hipossuficiência alegada ou recolheu o preparo recursal. Recurso não conhecido.
4. Recurso da segunda requerida é próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60976628). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60976635 e ID 60976637).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade solidária das rés.
7. Em suas razões recursais, a segunda requerida, ora recorrente, alegou que nunca teve parceria comercial com a primeira requerida, já que sua atividade comercial é o de fornecimento de plataforma tecnológica. Observou que foi incluído no polo passivo em virtude de correspondência encaminhada pelo Hotel na qual foi cancelada a reserva (ID 60976579). Salientou que nunca lucrou com a relação comercial da primeira requerida e não faz parte da relação de consumo, pois jamais ofereceu qualquer oferta de produtos. Ressaltou que não há prova de que foi contratado para prestação de serviços, não havendo o que se falar em solidariedade. Esclareceu que seu sistema online foi utilizado para realizar a transação entre o hotel e terceira empresa para quem presta serviços. Afirmou que o valor pago pelo autor está diretamente ligado ao caixa da primeira requerida, não havendo qualquer parceira de sua parte. Pontuou que não tem o poder de confirmar ou cancelar cobranças ou reservas, sendo mera fornecedora da plataforma tecnológica onde os dados são inseridos. Ao final, requereu a reforma parcial da r. sentença para excluir a sua responsabilidade na restituição dos valores da condenação. Subsidiariamente caso não seja o entendimento, prequestionou as disposições federais invocadas.
8. Em consulta a página da web da recorrente (https://www.abreuonline.com.br/produtos-12843.aspx) verifica-se que um dos seus produtos é o oferecimento de grande diversidade de hotéis, comprometendo-se a contratar com as melhores tarifas do mercado. Ademais, em sua peça recursal, explica que poderá distribuir produtos e conteúdos com a sua própria marca, com comissão garantida. Assim, verifica-se que serve de intermediadora na realização de reservas de hospedagem, com o intuito de receber comissão. Ademais, conforme se observa do registro do hotel em que a reserva foi cancelada, (ID 60976580, p. 01/02) a recorrente era responsável pela reserva, inclusive com a disponibilização do seu e-mail como contato comercial. Desta feita, resta demonstrada a sua participação, inclusive com a possibilidade de percebimento de comissão.
9. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Demonstrada a possibilidade de vantagem econômica na relação consumerista do caso concreto, deve a recorrente responder solidariamente.
10. Recurso do autor não conhecido. Recurso do segundo réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca dos recorrentes, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Não foram apresentadas quaisquer violações aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.